Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. NÃO UTILIZAÇÃO. TAXA DE USO E SMS. COBRANÇA INDEVIDA. SEGURO FUNERAL. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta por Brasil Card Instituição de Pagamentos Ltda. contra sentença da 6a Vara Cível de Brasília, que julgou procedente a ação de repetição de indébito c/c reparação por danos morais ajuizada por Ramon Araujo de Oliveira, condenando a ré à devolução de R$ 340,08 e ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos morais. A parte ré, ora apelante, defende a legalidade das cobranças efetivadas e contesta a fixação do dano moral.
II. Questão em discussão: 2. o recurso objetiva discutir: (i) a legalidade das cobranças relativas à taxa de uso do cartão de crédito e de SMS (ii) a existência de contratação de seguro funeral (iii) o cabimento de indenização por dano moral.
III. Razões de decidir:3. É vedado à parte apresentar prova inédita no recurso de apelação, exceto quando comprove que não era possível apresentá-la no momento oportuno ou que ela decorre de fato superveniente à sentença, conforme inteligência dos artigos 435 e 1.014 do CPC. 3.1. Não encontra amparo contratual a cobranças de encargos e taxas que decorrem da efetiva utilização do cartão de crédito, haja vista que o consumidor sequer recebeu o produto e, portanto, não o utilizou.
3.2. Não há previsão contratual para cobrança de multa pelo rompimento ou desistência da relação contratual. 3.3. O dano moral foi corretamente fixado, considerando o transtorno causado ao consumidor pela falha na prestação do serviço e a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.
IV. Dispositivo e tese:
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É indevida a cobrança de taxas de uso de cartão de crédito não entregue ao consumidor. 2. Configura-se dano moral a cobrança indevida e reiterada após tentativas de solução pela via administrativa. 3. O dano moral deve ser fixado tendo como norte a razoabilidade e a proporcionalidade, sem se descuidar das peculiaridades do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CDC, arts. 6o, III e 14; CPC, arts. 435 e 1.014. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.06.2017; STJ, HC 712.781, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 12.12.2023.